Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000722-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade - Não Observância da Reserva de Plenário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (AGRAVANTE), AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.940.104/0001-23 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (PROCURADOR), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA AVALIAÇÃO, PENHORA E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO PERSEGUIDOS NOS AUTOS DA AÇÃO CAUTELAR DE SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE ARGUIDA PELA DEVEDORA 6 ANOS APÓS O INICIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ANULOU A ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – VERIFICAÇÃO DE QUE O DESPACHO QUE DEU INICIO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, BEM COMO OS ATOS POSTERIORES, FORAM PUBLICADOS EM NOME DE ADVOGADO QUE JÁ NÃO EXERCIA ADVOCACIA – ALTERAÇÃO NÃO INFORMADA PELA PARTE – NULIDADE DE ALGIBEIRA – RECURSO PROVIDO.
1. "Incumbe à parte informar nos autos sobre a alteração de sua representação processual, o que, por si, enseja a assunção das consequências legais advindas de seu descumprimento" (AgInt no ARESP 1.178.380/SP, 3a Turma, DJe de 11/05/2020). 2. A tardia arguição da suposta nulidade, apesar da aludida revogação do mandato do signatário ter se dado há mais de 6 anos, guardada para o momento do leilão do imóvel penhorado, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações jurídicas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVALDO REZENDE FERNANDES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da “
Carta Precatória
”

(Proc. no 0009057-13.2017.8.11.0051 – Código 136555), expedida para avaliação, penhora e alienação judicial de imóvel para satisfação de crédito perseguidos nos autos da ação “
Cautelar de Suspensão
(e/ou)
Cancelamento de Protesto
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”, em trâmite perante o Juízo da Única Vara da Comarca de Matupá/MT (Proc. no 0000240-57.2006.8.11.0111 – Código 17900), proposto pelo agravante contra AGRÍCOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., anulou a arrematação do imóvel urbano com área de 15 mil m2, localizado no “
Distrito Industrial II
” do município de Campo Verde/MT, matriculado sob o no 4.829 junto ao SRI daquela Comarca, por verificar que “
a citação
(da executada/agravada)
, bem como as intimações de todos os atos praticados no feito foram feitas em nome
(de seu antigo patrono)
Cássio Luís Furim
”, que “
não mais atuava como procurador
(da executada/agravada)
desde o ano de 2004, quando então assumiu concurso público na magistratura
”, repelindo as assertivas de ausência de prejuízo vertidas pelo exequente/agravante ao fundamento de que, a despeito da irregularidade da representação processual na Carta Precatória, a executada “
teria regularizado sua situação com contratação e novo causídico, atuando de forma ativa em diversos processos, como embargos à execução, embargos de terceiro e recursos ao Tribunal
”, por entender que a regularização da representação processual em feitos conexos e apensos e posterior pedido de anulação da arrematação não pode ser entendida como “
má-fé ou chicana processual
” (cf. Id. no 115460985 dos presentes autos e Id. no 64530569 - pág. 199/200 dos autos de origem).

O agravante inaugura as razões recursais dizendo que as partes litigam entre si em diversas demandas conexas e que tramitam em apenso perante o Juízo da Única Vara da Comarca de Matupá/MT, destacando-se a ação Cautelar de onde extraída a Carta Precatória, a ação Declaratória principal, ação de Execução de Quantia Certa, Embargos à Execução e Embargos de Terceiro (Códigos 17900, 13655, 18726, 19184, 53749 e 52636, respectivamente), todas em fase de cumprimento de sentenças desfavoráveis à agravada, cuja dívida, segundo o recorrente, já ultrapassa R$ 4 milhões.

Assevera que “
durante toda a tramitação das ações a executada
(...)
sempre agiu de má-fé, criando a todo tempo, obstáculos jurídicos desprovidos da verdade, com mero intuito protelatório
”, e que sua conduta processual reprovável já foi apontada diversas vezes pelos julgadores, inclusive por esta Corte, quando do julgamento do RAC 123.314/2017, interposto contra sentença proferida nos Embargos de Terceiro (sic – cf. Id. no 115460984 - pág. 8/12).

Afirma que somente “
6 anos após o início do cumprimento de sentença, ou seja, após a expedição da carta precatória, avaliação do bem e a devida arrematação por meio de leilão público, a agravada compareceu nos autos da carta precatória e no processo originário
(ação cautelar)
, requerendo a nulidade do cumprimento de sentença
”, sob único fundamento de vício de representação processual, e aduz que, apesar de as intimações realizadas nos autos da Carta Precatória e nos autos da ação Cautelar terem sido realizadas em nome do antigo patrono, a publicação de intimações relacionadas à ação declaratória principal “
estava ocorrendo em nome
(dos advogados)
Ricardo Luiz Huck e Patrick Sharon
”, que até os dias atuais representam a recorrida, “
não havendo que se falar em desconhecimento do cumprimento de sentença (iniciado em setembro de 2015) por parte da agravada
” (sic – cf. Id. no 115460984 - pág. 13/14).

Sustenta que competia à executada/agravada informar nos autos que “
o Dr. Cássio Luis Furim não poderia estar recebendo qualquer publicação em seu nome, em razão de seu ingresso na magistratura
”, frisando, mais uma vez, que, a despeito da falta dessa informação, “
seus demais advogados estavam sendo intimados no processo ordinário que corre apenso ao cautelar
(e)
, inclusive, os advogados retiraram em carga o processo ordinário que seguia apenso ao cautelar por diversas vezes, inclusive o próprio irmão do Dr. Cássio Luiz Furim, tratando-se do Dr. Carlos Eduardo Furim, que nada comunicou ao Juízo
” (sic – cf. Id. no 115460984 - pág. 14/16).

No mérito, aprofunda-se quanto à “
responsabilidade da própria agravada em informar a saída de seu advogado dos autos
”, pontuando que, se o art. 39, II, do CPC/1973, vigente à época, já exigia da parte a comunicação de mudança de endereço, com muito mais razão exigir-se-ia a informação da “
saída de um advogado dos autos
”, e anotando, ainda, que o art. 77, VII, do CPC/2015, “
estabelece os deveres das partes e dos advogados no tocante a manter seus dados atualizados
” (sic – cf. Id. no 115460984 - pág. 17).

Alega, ainda, que “
há procedimento próprio para realizar uma renúncia de mandato, conforme orienta o artigo 112, § 2o do CPC
”, o que não foi observado, e arremata o tópico dizendo que, “
ao invés de seguir as formalidades legais, o antigo procurador da agravada simplesmente abandonou o processo, tendo em vista que ingressou na magistratura e não formalizou a comunicação
”, e que “
a parte agravada, sabendo desta questão, tampouco fez questão de comunicar esta questão em juízo, não podendo, depois de anos, se valer da própria torpeza para anular o leilão/arrematação do bem, em clara prática protelatória revestida de má-fé
” (sic – cf. Id. no 115460984 - pág. 17/20).

Discorre, ainda, sobre a arguição de “
nulidade de algibeira
”, reafirmando que a “
publicação também estava sendo feita em nome dos demais advogados
”, já que, segundo ele, “
não há dúvida de que os supostos vícios nas intimações eram de conhecimento dos advogados da executada, e dela própria e, eles tendo conhecimento de tal nulidade, esperaram momento em que estivessem em desvantagem para argui-la, ou seja, só agora, após a arrematação levada a efeito pelo exequente
” (sic – cf. Id. no 115460984 - pág. 20/23).

No mais, afirma a “
ausência de prejuízo
”, dizendo que, “
quando a arrematação foi anulada, o juízo responsável por conduzir os andamentos da carta precatória, oportunizou/apreciou todas as alegações
(da executada/agravada, tanto que)
rechaçou os argumentos interligados à avaliação realizada
”, e, ainda, que a devedora “
teve a oportunidade de remir a dívida que hoje
(...)
alcança aproximadamente a quantia de R$ 4 milhões
”, daí a possibilidade de, se mantida a anulação da arrematação, haja pronto “
agendamento de nova praça pública
” (sic – cf. Id. no 115460984 – pág. 24/26).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que “
seja afastada a nulidade declarada,
(...)
face ser responsabilidade da agravada a comunicação em juízo do ingresso de seu procurador na magistratura ou do próprio, além do fato de os advogados e a própria parte terem conhecimento do cumprimento de sentença declarado equivocadamente nulo, posto que o processo cautelar corria em apenso à ação ordinária e, por fim, pela nulidade arguida se tratar de ‘nulidade de algibeira’
(...)
, reconhecendo-se, assim, a validade da arrematação realizada, com a sua devida assinatura
”, ou, então, para que “
seja acolhida a tese subsidiária
(...)
, com a consequente determinação de nova data para o praceamento do bem
”, mas, de imediato, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 115460984 - pág. 28).

A decisão de Id no 115712994
indeferiu o
pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, que

o agravo não comporta admissibilidade, porque o agravante “
cometeu erro grosseiro, ao interpor o agravo de instrumento nos autos da Carta Precatória (Proc. n. 0009057-13.2017.8.11.0051)”,
já que todo fundamento do recurso objetiva a reforma da decisão que, nos autos da ação principal, anulou a fase de cumprimento de sentença, em razão da ausência de intimação da parte executada. Afirma que o cancelamento do leilão e a devolução da carta precatória foram apenas consequências da decisão do juízo deprecante, tratando-se, portanto, de mero despacho, contra o qual não cabe recurso. Ainda preliminarmente, alega que o recurso é intempestivo, já que a decisão “
de ID 70815952, reconheceu a perda do objeto dos embargos de declaração”
opostos pela agravada
,
que supostamente teriaM interrompido o prazo recursal. No mérito, a agravada combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 118750970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, não há falar em inadmissibilidade do recurso no caso, já que, embora o agravante tenha deixado claro a sua discordância quanto à decisão que, nos autos principais, declarou a nulidade da intimação da devedora, e dos atos posteriores, o presente recurso busca reverter a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da “Carta Precatória” (Proc. no 0009057-13.2017.8.11.0051 – Código 136555), que anulou a arrematação do imóvel urbano.

Quanto à tempestividade do agravo de instrumento, não assiste razão à agravada quanto à alegação de que, em razão da perda superveniente do objeto dos embargos de declaração interposto pela agravada após a decisão agravada, não houve interrupção do prazo recursal, já que a oposição de embargos declaratórios por uma das partes é suficiente para interromper o prazo deferido à parte contrária para interposição de recurso contra a mesma decisão, não podendo o adversário ser prejudicado pela posterior inadmissibilidade dos embargos opostos pela parte contrária, especialmente quando o recurso só não é processado em razão da posterior perda do objeto.

Quanto ao mérito,
o exequente também interpôs Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000620-46.2022.8.11.0000 contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Matupá/MT, que nos autos da ação “
Cautelar de Suspensão
(e/ou)
Cancelamento de Protesto
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 0000240-57.2006.8.11.0111 – Código 17900), proposto pelo agravante contra a empresa agravada, reconheceu e declarou a nulidade da intimação da executada/agravada para o cumprimento de sentença, por verificar que o despacho foi publicado em nome do antigo patrono da devedora, e, consequentemente, anulou “todos os atos subsequentes”, determinando, com urgência, “a devolução da carta precatória expedida ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT” para fins de avaliação, penhora e alienação judicial de imóvel, bem como o cancelamento do “leilão designado para a data de 29.11.2021”

(cf. Id. no 115308463 daqueles autos).

No caso, o recurso de agravo de instrumento

no 1000620-46.2022.8.11.0000 foi provido para afastar a
nulidade declarada pelo magistrado, e os mesmos fundamentos adotados no voto que proferi naquele recurso justificam a reforma da decisão combatida pelo presente agravo, como se vê a seguir:

“(...)

No cumprimento de sentença, o ato que dá ciência ao réu do início da fase e do prazo para cumprimento da obrigação (e a apresentação de eventual impugnação) é a intimação, feita na pessoa de seu advogado, já que a parte já foi citada na fase de conhecimento.

Extrai-se dos autos que a agravada compareceu nos autos
6 anos
após o início da fase de cumprimento de sentença, valendo-se do argumento de que o advogado Cassio Luis Furim que um dia a representou, há muito deixou de exercer a advocacia, para dedicar-se à magistratura, e por isso, não valeram as intimações publicadas em nome daquele desde o início da fase de cumprimento de sentença.

No caso, é incontroverso que a agravada não havia informado nos autos a alteração na sua representação, e também é incontroverso que a executada regularizou a sua situação em outros processos relacionados,
com contratação de novo causídico, atuando de forma ativa em embargos à execução, embargos de terceiro e recursos.

Essa situação certamente não pode favorecer a devedora, porque essa conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, que prevê que todos os sujeitos processuais devem agir com respeito, lealdade e boa-fé processual, independente de boas ou más intenções da parte.

Em todo caso, ainda que a violação ao princípio da boa-fé objetiva não exija má intenção da parte, é difícil acreditar que a devedora não tomou conhecimento do presente cumprimento de sentença, quando atuava ativamente em outros processos relacionados.

Essa movimentação processual feita pela devedora/agravada, de permanecer em silêncio, para só depois, 6 anos após o início do procedimento de cumprimento de sentença, vir tentar reverter todo o quadro fático-jurídico estabelecido até o momento, muito se assemelha ao réprobo estratagema da arguição de “nulidade de algibeira”, que se configura quando a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier.

Portanto, ainda que não houvesse, propriamente, falha na conduta da agravada, de não informar nos autos sobre o afastamento do advogado que a representava, não seria admitida tamanha demora para suscitar a nulidade discutida no presente caso.

O presente caso é ainda mais grave, já que
"
incumbe à parte informar nos autos sobre a alteração de sua
representação
processual, o que, por si, enseja a assunção das consequências legais advindas de seu descumprimento
" (AgInt no ARESP 1.178.380/SP, 3a Turma, DJe de 11/05/2020), e essa providencia não foi adotada pela devedora.

Portanto, não há justificativa para declarar a nulidade dos atos subsequentes ao despacho proferido há 6 anos.

(...)”

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão que anulou a arrematação do imóvel urbano

localizado no “Distrito Industrial II” do município de Campo Verde/MT, matriculado sob o no 4.829 junto ao SRI daquela Comarca.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022